Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701248-56.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DIVINA DE SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte autora interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente em determinar ao Distrito Federal a disponibilizar transporte para o tratamento de hemodiálise. Alega o agravante que realiza hemodiálise no HRT HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA (HRT), 3 (três) vezes por semana, tendo domicílio fixado em Ceilândia, sendo a utilização do transporte público contra indicado por ser portadora de cardiopatia com risco de hipotensão e síncope aos mínimos esforços. O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido por não verificar a probabilidade do direito alegado, uma vez que inexiste norma que assegure o custeio do transporte individualizado para deslocamento de paciente submetido a hemodiálise. Para a concessão da tutela antecipada mister a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional, cuja aplicação só deve ser efetuada nos casos que demandem uma urgente apreciação da matéria, ante a iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou de acarretar dano de incerta reparação. Ressai do relatório médico que a agravante iniciou hemodiálise em 01/06/2020, após submeter-se a nefrectomia total evoluindo com piora da função renal e necessidade de terapia renal substitutiva. Conquanto compreenda-se a gravidade da enfermidade e suas consequências, a dificuldade de locomoção do agravante há de ser intransponível de tal modo a obrigar a Administração pública prover os meios de transportá-lo à unidade de terapia. Além disso, o perigo na demora não restou evidenciado de forma a convencer o juízo que a vida ou a saúde do agravante estejam sob risco iminente, que não possa aguardar o desdobramento da cognição até sentença de mérito, ou outras provas elucidativas para a concessão do pleito. Considerando que os processos que envolvem tratamento da saúde já são sinalizados para processamento mais célere, indefiro o pedido de antecipação da tutela de urgência. Intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito